Tribunal: TJES
Processo: 5001453-93.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DALMA GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 500
1453-93.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE
SERRA

RECORRIDO:
DALMA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DALMA GOMES DE OLIVEIRA em face do MUNICIPIO DE SERRA, pretendendo a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, em decorrência de renovações sucessivas entre 22/05/2018 – 21/05/2020; 02/08/2021 – 13/09/2021 e 01/06/2022 – 21/12/2022. Pretende, ainda, a condenação do requerido ao pagamento do FGTS pelo período em questão.

A sentença proferida pelo juízo de piso assim dispôs (ID. 12771517):

EM FACE DO EXPOSTO:

I – JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULO os contratos firmados entre a Requerente DALMA GOMES DE OLIVEIRA e o MUNICÍPIO DE SERRA no tocante ao período de 22/05/2018 – 21/05/2020; 02/08/2021 – 13/09/2021 e 01/06/2022 – 21/12/2022 (ID 20858271), e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) a DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento.

II – RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.

Em sede recursal (ID. 4433941), o
M
unicípio requerido
alega que os contratos não foram renovados sucessivamente, bem como que os processos seletivos foram regulares. Entende que a autora busca vantagem indevida. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões Recursais apresentadas pel
a
autora ao ID.
12771521
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo
M
unicípio de
Serra
, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto
à
autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos: no caso em comento, a duração dos contratos da parte autora, que prestou serviços como
professora
no município entre
22/05/2018 a 21/05/2020; depois entre 02/08/2021 a 13/09/2021 e por fim, entre 01/06/2022 a 21/12/2022
, conforme fichas financeiras à inicial, em contratos com sucessividade, deixando de analisar o período já prescrito.

Assim, o que se depreende do exposto é que
a
autora efetivamente laborou por aproximadamente
2 anos, 8 meses e 17 dias
junto ao município
.

Diante do exposto, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação da parte autora ao considerar período extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes.
Apesar de se tratarem de vínculos diversos – contratos diferentes – não há como se afastar a precariedade de todas as contratações realizadas para a mesma área (magistério).

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada,
por mais que o Município tenha grande necessidade de professores, esta não pode funcionar como uma burla ao princípio do concurso público
; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido ao autor.

Somado a isto, a renovação das contratações não observou o prazo de 24 meses de intervalo, em evidente desconformidade ao previsto no art. 9º, inciso III da Lei 8.745/93,
in verbis:

Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:

[...]

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei.

Saliento que a contratação d
a
ora recorrid
a
não foi adequadamente esclarecida pelo recorrente. Isto porque, de acordo com disposição constitucional, a contratação de servidores em prol da Administração Pública deve seguir a regra do concurso público, sendo este dispensável apenas em situações excepcionais, o que não se configura no caso presente.

No mais, pouco importa a forma de tratamento que a legislação munici
p
al enquadra o servidor contratado temporariamente, se o vínculo é considerado administrativo ou celetista, mas o certo é que uma vez esta restando ilegal, ou seja, fora dos limites previ
s
tos para a contratação temporária, será devida o FGTS, conforme já pacificado por nossas cortes superiores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10%
sobre
o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)